Tribunal: TJBA
Processo: 0035117-40.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0035117-40.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JAILSON DE CARVALHO GAMA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 924, INC. V, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESPACHO DE SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. MORA JURISDICIONAL CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em face da empresa Casa de Cereais e Embalagens Gama Ltda. e seus sócios, com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4.º, da Lei n.º 6.830/80 (LEF) e do art. 924, inc. V, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Análise da legalidade da sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente sem despacho formal de suspensão e sem prévia oitiva da Fazenda Pública, bem como verificação da existência de diligência processual do ente exequente e da ocorrência de mora jurisdicional, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Inexistência, nos autos, de despacho que tenha determinado a suspensão da execução ou o arquivamento do feito, requisitos indispensáveis à configuração da prescrição intercorrente, conforme a Súmula 314 do STJ. 4. Comprovada a atuação diligente da Fazenda Pública — que informou parcelamento do crédito tributário e requereu o prosseguimento do feito —, a paralisação processual por período superior a cinco anos decorreu exclusivamente da inércia do serviço judiciário, e não do exequente. 5. Aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual “a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da prescrição”. 6. Reconhecida, portanto, a nulidade da sentença por error in procedendo, com a consequente anulação da decisão e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal. IV. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0035117-40.2000.8.05.0001, em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA e, como Apelados, CASA DE CEREAIS E EMBALAGENS GAMA LTDA., JAILSON DE CARVALHO GAMA, CLARICE DA SILVA GAMA e ALEX DE CARVALHO SILVA GAMA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11